Tribunal: TJDFT
Processo: 0717523-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
D E S P A C H O Da petição de Id 40048973: Nada a prover quanto ao pedido de retirada do feito da pauta da 38a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 19/10 até 26/10/2022), porquanto incabível na via recursal do agravo de instrumento dilação probatória para comprovação do direito vindicado, a qual deve ser concretizada na ação de conhecimento em observância ao devido processo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora